Tribunal: TJSP
Processo: 2108769-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2108769-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapetininga, em que são
embargantes AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
embargado RENATO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108769-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.702
2
Comarca : Itapetininga – 4a Vara Cível
Ação no : 1001802-24.2019.8.26.0269
Juíza
: Vilma Tomaz Lourenço Ferreira Zanini
Embargantes : Agro
Industrial
Vista
Alegre
S/A
(em
recuperação judicial) e Agrícola Almeida
Ltda. (em recuperação judicial)
Embargado
: Renato Domingues
Interessada : Pricewaterhousecoopers Assessoria Empresarial
Ltda. (administrador judicial)
VOTO No 30.702
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão quanto aos
honorários recursais. Não ocorrência.
Art. 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil. Majoração dos honorários sucumbenciais no acórdão
embargado de 10% para 20% sobre a
diferença entre o valor pretendido na
impugnação de crédito, e o valor correto fixado pelo juízo a quo.
Embargos rejeitados.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração que
AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A e AGRÍCOLA ALMEIDA LTDA.
(AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) opõem contra o aresto de
fls. 128/132, que negou provimento ao agravo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108769-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.702
3
por RENATO DOMINGUES. Consideram o acórdão omisso quanto
aos honorários recursais, pois deixou de majorar a verba
honorária devida ao patrono das recuperandas, em que pese
o desprovimento do recurso. Invocam o art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Pedem o acolhimento.
Relatados.
2.
Não
assiste
razão
às
agravadas-
embargantes.
Não há no julgado a alegada omissão no
que se refere aos honorários recursais.
Na situação concreta, negado provimento
ao agravo do ora embargado, com integral manutenção da
decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação de
crédito, aplicou-se o disposto no art. 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil.
Consta a fl. 132 expressamente: "Diante
do resultado do julgamento, com integral desprovimento do recurso, nos termos do art.
85, § 11, do CPC, são devidos honorários recursais, os quais, levando-se em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, promovo a majoração para 20% sobre
o valor atualizado da diferença entre o valor pretendido e o valor correto do débito,
ressaltando-se que o agravante é beneficiário da justiça gratuita" (fl. 132).
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, é de rigor a rejeição
do inconformismo aclaratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108769-73.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.702
4
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR